Tribunal: CARF
Processo: 10865.722530/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722530/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.659 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2021
Recorrente
JOÃO NILTON GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2009, 2010, 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. APRESENTAÇÃO. FASE RECURSAL.
REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. ADMISSIBILIDADE.
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos
impedimentos causados por força maior, assim como quando ela pretender
fundamentar ou contrapor fato superveniente. Logo, atendidos os preceitos
legais, admite-se documentação que objetive comprovar direito subjetivo de
que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo.
PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NATUREZA E ORIGEM DAS OPERAÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722530/2011-57
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente
deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a
título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores
transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos
objeto do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, em excluir da base de cálculo do
lançamento R$ 235.679,76 em relação ao ano-calendário de 2009 e R$ 3.114.928,10 em relação
ao ano-calendário de 2010, nos termos do voto do relator; (ii) por maioria de votos, em excluir
da base de cálculo do lançamento os rendimentos tributáveis declarados em relação aos anos-
calendário de 2008, 2009 e 2010, sendo vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(relator) e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso nesse ponto; e, (iii)
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, afastar da base de cálculo do lançamento mais
R$ 1.000.000,00 (Informação Fiscal de fls. 1.339 a 1.343 - item 36 da tabela) em relação ao ano-
calendário de 2010, nos termos do voto do redator, sendo vencidos os Conselheiros Francisco
Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso nesse ponto. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti
Cassini, Gregório Rechmann Júnior e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada e atividade rural.
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-39.308 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR – transcritos a seguir (processo
digital, fls. 1.086 a 1.102):
O interessado impugna lançamento dos anos-calendário 2006, 2008, 2009 e 2010, onde
foram tributados os seguintes rendimentos omitidos, que resultaram em imposto de R$
3.640.987,79:
Rendimentos omitidos (receitas da atividade rural não
comprovadas):
R$
2006
634.155,61

Rendimentos omitidos (depósitos de origem não comprovada):
R$
2008
2.129.393,78
2009
4.761.313,10
2010
5.715.093,08
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte fora intimado a comprovar o efetivo
recebimento das receitas da atividade rural declaradas. Apresentara notas fiscais
comprovando apenas parte das receitas declaradas. Com relação aos depósitos
bancários, o contribuinte, intimado, fornecera os seus extratos. Os depósitos foram
relacionados e encaminhados ao fiscalizado para que comprovasse a origem dos
recursos creditados, o que não foi atendido. Os depósitos foram então considerados
rendimentos tributáveis omitidos, por força do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Os argumentos da impugnante são, em síntese, os seguintes:
1. O autuante ampliou o escopo da fiscalização, que se tinha iniciado para verificar as
receitas da atividade rural de 2006 e 2007, passando a fiscalizar a movimentação
financeira dos anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
2. Inexiste previsão legal para a presunção de rendimentos tributáveis omitidos pela
falta de comprovação da receita da atividade rural declarada. Salvo nos casos das
presunções estabelecidas em lei, o ônus da prova da obtenção de rendimentos omitidos é
do Fisco. Como produtor rural, caberia, pelo contrário, a presunção de que as receitas
declaradas são de fato da atividade rural. Apresentara diversas provas do recebimento
de receitas da atividade rural que não foram investigadas pala fiscalização. Foram
indevidamente exigidos documentos comprobatórios coincidentes em data e valor com
os valores escriturados no livro Caixa, quando a Lei exige apenas documentação idônea.
A norma não limita as provas da receita da atividade rural às notas fiscais do produtor.
Admite outros documentos normalmente utilizados nestas transações. Apresenta
documentos para comprovar os valores declarados.
3. Exigem-se provas impossíveis da origem dos depósitos bancários, uma vez que as
pessoas físicas não estão obrigadas a manter escrituração formal, diária e constante,
como as pessoas jurídicas.
4. Inexiste previsão legal para que a prova da origem dos depósitos bancários seja feita
com documentação coincidente em data e valor com os créditos. A lei exige apenas
documentação hábil e idônea. Na prática existem diversas modalidades de pagamentos
que impossibilitam provas coincidentes em data e valor, tais como cheques pré-datados,
recebimentos parcelados, em moeda corrente e cheque.
5. Relaciona diversos depósitos e apresenta justificativas e documentos.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos
termos do relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo
digital, fls. 1.086 a 1.102):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2008, 2009, 2010
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL. PROVAS. PRESUNÇÃO. A falta de provas do
recebimento das receitas da atividade rural declaradas não autoriza a presunção de que
se trata de rendimentos omitidos, sujeitos à tributação normal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Presumem-se rendimentos omitidos os depósitos de origem não comprovada.
Impugnação procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.107 a 1.131):
1. A decisão de origem afastou a autuação referente ao exercício de 2006 sob o
fundamento de que inexiste previsão legal para se presumir omissão de rendimento da atividade
rural decorrente das receitas declaradas mas não comprovadas.
2. Igualmente ao que ocorreu no ano-calendário de 2006, relativamente aos
exercícios de 2009 a 2011, o autuante deslocou os rendimentos da atividade rural para outros
rendimentos, os quais foram mascarados para “depósitos de origem não comprovada”, razão por
que referido lançamento também é improcedente.
3. Discorre acerca da viabilidade dos rendimentos declarados, por si sós, serem
suficientes para provar a origem dos depósitos bancários não comprovados.
4. Por se tratar de pessoa física, não sujeita a escrituração contábil, foi-lhe exigida
a produção de “provas impossíveis”, cuja coincidência em datas e valores não está prevista no
ordenamento legal.
5. Discorre acerca do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 sob o fundamento de que a
comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancarias do contribuinte demanda,
única e exclusivamente, documentos hábeis e idôneos, não se exigindo que haja coincidência
entre datas e valores.
6. Apresenta documentação supostamente comprovando a origem dos recursos
creditados em conta bancária, argumentando que a comprovação poderá ser feita a qualquer
tempo, independentemente da coincidência de data e valor, conforme síntese abaixo:
6.1. ano-calendário de 2008:
- depósitos não comprovados: R$ 4.761.313,10;
- valor excluído na decisão de origem: R$ R$ 239.731,98;
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

- Valor supostamente comprovado na via recursal: R$ 282.092,97;
6.2. ano-calendário de 2009:
- depósitos não comprovados: R$ 2.129.393,78;
- valor excluído na decisão de origem: R$ R$ 81.914,35;
- valor supostamente comprovado na via recursal: R$ 4.047.972,29
6.3. ano-calendário de 2010:
- depósitos não comprovados: R$ 5.715.093,08;
- valor excluído na decisão de origem: R$ R$ 55.228,10;
- Valor supostamente comprovado na via recursal: R$ 5.292.289,92
7. Solicita que o saldo remanescente seja considerado comprovado pelos
rendimentos declarados originariamente.
8. transcreve doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/3/16
(processo digital, fl. 1.106), e a peça recursal foi interposta em 14/4/2016 (processo digital, fl.
1.299), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, restou em controvérsia apenas a discussão acerca da
comprovação dos depósitos bancários remanescentes dos anos-calendário 2008 a 2010, os quais
não foram considerados pelo julgador de origem, quando analisados individualizadamente, nos
termos do excerto daquela decisão, que ora transcrevo (Processo digital, fls. 1.089 a 1.101):

[...]
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Documentação apresentada em fase recursal
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos causados por
força maior, assim como quando ela pretender fundamentar ou contrapor fato superveniente. Por
conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se documentação que objetive comprovar
direito subjetivo de que são titulares os recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal,
tratando-se, da ultima instância administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente
enfrentada pelo Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho, ao
qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao feito os
seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando a
liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados na garantia,
refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva]. Logo, correlata a
apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da instauração do
litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu. Evidentemente, o documento
extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria controvertida na reclamação, sob pena de
operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X, XIII
e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos processuais
administrativos, em regra, não dependem de forma, ou terão forma simples, respeitados os
requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica processual. Ainda assim, acatam-se
aqueles praticados de modo diverso do exigido em lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver pela
aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-se, portanto,
do dever que detém a administração pública de se valer de todos os elementos possíveis para
aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos contribuintes, conforme
preceitua o art. 18 do reportado Decreto no 70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No entanto, tanto em suas respostas aos termos da fiscalização como por ocasião
da impugnação, o ora Recorrente não carreou aos autos fatos e documentos plausíveis de ser
considerados, ainda que incompletos, os quais pudessem ser complementados na seara recursal.
Ademais, contrariamente a isso, naquelas oportunidades, o Contribuinte pretendeu firmar
entendimento de que não estaria obrigado a comprovar sua movimentação bancária mediante a
apresentação de documentação caracterizando coincidência de datas e valores. Tocante a isso,
aduziu caber à autoridade autuante provar se tratar de rendimentos omitidos.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Por oportuno, embora reportado entendimento equivocado tenha sido novamente
ratificado nesta instância administrativa, a parte final da referida peça contestatória (recurso
voluntário) traz referência a inúmeros documentos a ela anexados. Nessa oportunidade, o Sujeito
Passivo ainda referenda que mencionada comprovação poderá ser apresentada a qualquer
tempo e independe da existência de coincidência entre datas e valores.
Nessa perspectiva, em apertada verificação amostral, nota-se que muitos
documentos aqui referenciados já foram analisados por ocasião do julgamento de origem, cujas
improcedências ali apontadas foram motivadas, exatamente, pela inexistente coincidência entre
as respectivas datas e valores discutidos. Logo, não parece minimamente razoável se permitir
que documentação já rejeitada na primeira instância, porque inexistente coincidência entre datas
e valores, seja novamente analisada pela unidade preparadora em procedimento de diligência.
Até por que o resultado não poderia ser diferente, pois reportada coincidência decorre de
desígnio legal.
Ademais, na contestação inicial, não foi suscitada razoável impossibilidade
referente à prova documental não apresentada naquela oportunidade, razão por que votei por dela
não conhecer, tudo em conformidade com o Decreto no 70.235, de1972, art. 16, § 4o, alíneas “a”,
“b” e “c”, nestes termos:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A propósito, ante a mesma fundamentação supracitada, rejeitei a solicitação
genérica do Contribuinte no sentido de se permitir a apresentação de novos documentos a
qualquer tempo. Contudo, a turma decidiu conhecê-la e converter o julgamento em diligência
para manifestação da unidade preparadora (processo digital, fls. 1.315 a 1.319). Confira-se:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
em 30 (trinta) dias. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Luís
Henrique Dias Lima, que rejeitaram a conversão do julgamento em diligência e
negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Denny Medeiros da Silveira.
Mediante informação fiscal, a Unidade Preparadora apresentou resultado
conclusivo do exame realizado, onde constam os esclarecimentos acerca de cada crédito
analisado. Nesse pressuposto, os valores reproduzidos na tabela a seguir foram tidos por
comprovados, perfazendo os montantes de R$ 79.679,76 e R$ 3.115.214,01, relativamente aos
anos-calendário de 2009 e 2010 respectivamente (processo digital, fls. 1.339 a 1.345):
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Item Mês-Ano
Valor (R$)
Esclarecimentos
30
12/2009
77.694,96
Parte de valor recebido pela venda de quota de consórcio Scania por R$
222.269,05, como declarado, conforme comprovante de depósito em conta do
recorrente através de transferência bancária - TED, constando Scania Adm de
Consórcios como titular da conta debitada/remetente.
32
11/2009
1.984,80
Valor constante no demonstrativo e cheque emitidos pela administradora de
imóveis consistente com o depósito na conta do recorrente (fl. 1266).
33
5/2010
2.090.234,24
Valor depositado no Unibanco, Agência 143, Conta 201463-5 (fl. 608), tem
como origem transferência da conta no mesmo banco (Unibanco), Agência
769, Conta 223972-1, de mesma titularidade do recorrente, esta proveniente de
resgate de aplicação financeira, cujo histórico do lançamento no extrato consta
"FI-RESGATE FUNDO", conforme extrato apresentado (fl. 1237).
34
10/2010
1.000.000,00
No extrato bancário do irmão do recorrente (fl. 1239) consta o valor debitado
com o historio "ORDEM PGTO EXP", consistente com o valor informado na
cópia do cheque emitido na mesma data (fl. 1294).
37
1/2010
1.984,00
Valores constantes no demonstrativo e cheques emitidos pela administradora
de imóveis consistentes com os depósitos na conta do recorrente (fl. 1268 a
1279).

2/2010
2.041,03
3/2010
2.041,03
4/2010
2.041,03
5/2010
2.041,03
6/2010
2.436,13
7/2010
1.984,00
8/2010
2.052,31
9/2010
2.052,31
10/2010
2.083,88
11/2010
2.111,51
12/2010
2.111,51
Acrescente-se, ainda, que, embora a autoridade diligente não tenha concluído pela
comprovação da origem do crédito atinente ao item 27 da tabela por ela elaborada, trata-se de
transferência bancária, por meio de TED, decorrente de outra conta do próprio Recorrente,
consoante esclarecimentos ali contidos. Confira-se excerto da planilha e comprovante da
manifestada transferência bancária (processo digital, fl. 1.290):
Item Mês-Ano
Valor (R$)
Esclarecimentos
27
23/10/2009
156.000,00
Comprovante de depósito em conta do recorrente através de transferência
bancária - TED consta como depositante o próprio favorecido (fl. 1290), ou
seja, o autor do referido depósito é o próprio recorrente. Não apresenta
demais provas.
(Destaquei)

Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

A propósito, a autoridade fiscal esclarece na informação fiscal que o crédito
relacionado no item 36 decorre de “transferência bancária – TED” realizada pelo próprio
Recorrente. Contudo, no próprio esclarecimento, há registro sinalizando não se tratar
propriamente de transferência bancária, e sim de depósito bancário, eis que traz a seguinte
expressão: “consta como depositante o próprio favorecido”. Confira-se:
Item Mês-Ano
Valor (R$)
Esclarecimentos
36
21/10/2010
1.000.000,00
Comprovante de depósito em conta do recorrente através de transferência
bancária - TED consta como depositante o próprio favorecido (fl. 1293), ou
seja, o autor do referido depósito é o próprio recorrente. Não apresenta
demais provas.
Nesse pressuposto, analisando o “Comprovante de Depósito” que pretende
comprovar manifestada movimentação financeira, confirma-se, realmente, não se tratar da
transferência de recursos entre contas do próprio Contribuinte, mas, sim, de depósito bancário
realizado em dinheiro. Confira-se (processo digital, fl. 1.293):

Intimado do resultado da diligência, o Recorrente apresentou “Petição”,
discorrendo acerca do procedimento realizado, ratificando que reportados recursos decorrem da
atividade rural por ele praticada. Nesse pressuposto, sinaliza a possibilidade de tal prova se
efetivar por meio de qualquer documento idôneo, dadas as peculiaridades próprias do meio rural,
aí se incluindo diligência na usina Santa Rita (processo digital, fls. 1.327 a 1.338).
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer técnico complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes
para a formação da convicção deste julgador.
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham
tratamento tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica
anterior, cabia à autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda
presumida, sendo os créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento
resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como
aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art.
58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida
pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se
a autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não
admite afirmações genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses
subsequentes, nestes termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a
investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta
renda. Por conseguinte, a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe
deu causa por parte do sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Nesse pressuposto, embora as infrações decorrentes dos valores omitidos sejam
dispostas mensalmente, o crédito tributário delas derivado será apurado levando-se em conta a
tabela progressiva anual (ajuste anual), já que o respectivo fato gerador ocorre somente em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Ademais, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de
suas súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição
de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a
pacificação da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

No contexto, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da
abrangência que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver
sido comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo
novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente,
que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -, consoante
o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores implica o
conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas
na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a autoridade
fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis que,
quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma específica, e
não mais pela apontada presunção legal.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro que
efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada mediante
composição ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário de várias
operações como uma determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza
da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante lavrar o
correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Por fim, pelas razões até então expostas, entendo que o montante levado a ajuste
espontaneamente pelo contribuinte, por si só, não faz prova de supostos créditos cujas origens
deixaram de ser comprovadas individualizadamente. Afinal, como se viu, reporta comprovação
não tem previsão legal.
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais.
Nesse pressuposto, por meio da diligência realizada ficou comprovada a origem
da movimentação financeira nos montantes de R$ 235.679,76 e R$ 3.114.928,10, relativamente
aos anos-calendário de 2009 e 2010 respectivamente, cujos créditos tributários deles
decorrentes deverão ser excluídos. Por conseguinte, afasta-se as demais razões recursais,
porquanto não objeto de comprovação com documentação tempestiva e hábil, assim
entendida aquela onde haja coincidência entre datas e valores de cada crédito,
individualizadamente considerado, bem como a natureza da respectiva operação.
Mais especificamente, tanto o montante declarado espontaneamente pelo
Recorrente como aquele por ele tidos da atividade rural, ambos sem a comprovação
individualizada dos créditos que o compõem, não podem ser afastados da base de cálculo
apurada por expressa carência de previsão legal.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

A inexistente vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, afastando-se o
lançamento correspondente à movimentação financeira de origem comprovada de R$
235.679,76 e R$ 3.114.928,10, referentes aos anos-calendário de 2009 e 2010 respectivamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no voto vencido supra, restou em controvérsia apenas a
discussão acerca da comprovação dos depósitos bancários remanescentes dos anos-calendário
2008 a 2010, os quais não foram considerados pelo julgador de origem, quando analisados
individualizadamente, nos termos do excerto daquela decisão, que ora transcrevo (Processo
digital, fls. 1.089 a 1.101).
Pois bem!
Sobre o tema – depósitos bancários de origem não comprovada – observe-se o
quanto disposto no inciso I, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Conforme se infere do dispositivo legal em análise, os créditos decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física não devem ser considerados na
determinação da receita omitida.
Sobre o assunto, assim se manifestou e concluiu o d. Relator do presente acórdão:
Mediante informação fiscal, a Unidade Preparadora apresentou resultado conclusivo do
exame realizado, onde constam os esclarecimentos acerca de cada crédito analisado.
Nesse pressuposto, os valores reproduzidos na tabela a seguir foram tidos por
comprovados, perfazendo os montantes de R$ 79.679,76 e R$ 3.115.214,01,
relativamente aos anos-calendário de 2009 e 2010 respectivamente (processo digital, fls.
1.339 a 1.345):
(...)
Acrescente-se, ainda, que, embora a autoridade diligente não tenha concluído pela
comprovação da origem do crédito atinente ao item 27 da tabela por ela elaborada, trata-
se de transferência bancária, por meio de TED, decorrente de outra conta do próprio
Recorrente, consoante esclarecimentos ali contidos. Confira-se excerto da planilha e
comprovante da manifestada transferência bancária (processo digital, fl. 1.290):
Item Mês-Ano
Valor
(R$)
Esclarecimentos
27
23/10/2009
156.000,00
Comprovante de depósito em conta do recorrente
através de transferência bancária - TED consta como
depositante o próprio favorecido (fl. 1290), ou seja, o
autor do referido depósito é o próprio recorrente.
Não apresenta demais provas.
(...)
A propósito, a autoridade fiscal esclarece na informação fiscal que o crédito relacionado
no item 36 decorre de “transferência bancária – TED” realizada pelo próprio
Recorrente. Contudo, no próprio esclarecimento, há registro sinalizando não se tratar
propriamente de transferência bancária, e sim de depósito bancário, eis que traz a
seguinte expressão: “consta como depositante o próprio favorecido”. Confira-se:
Item Mês-Ano
Valor
(R$)
Esclarecimentos
36
21/10/2010
1.000.000,00
Comprovante de depósito em conta do recorrente
através de transferência bancária - TED consta como
depositante o próprio favorecido (fl. 1293), ou seja,
o autor do referido depósito é o próprio
recorrente. Não apresenta demais provas.
Nesse pressuposto, analisando o “Comprovante de Depósito” que pretende comprovar
manifestada movimentação financeira, confirma-se, realmente, não se tratar da
transferência de recursos entre contas do próprio Contribuinte, mas, sim, de depósito
bancário realizado em dinheiro. Confira-se (processo digital, fl. 1.293):
(...)
Como se vê, o d. Relator acatou a comprovação da origem em relação ao
montante de R$ 156.000,00, tendo em vista tratar-se de transferência bancária entre contas de
mesma titularidade. Todavia, não trilhou o mesmo raciocínio no que tange ao valor de R$
1.000.000,00 (Item 36 da tabela elaborada pelo Fisco em sede de diligência fiscal).
Para tanto, embasou-se o nobre Relator na cópia do “Comprovante de Depósito”
referente à quantia em questão, o qual atesta que a operação se trata de “depósito bancário
realizado em dinheiro”.
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

Ora, não se deve olvidar que, tanto em relação ao valor de R$ 156.000,00 (acatado
pelo d. Relator), quanto ao montante de R$ 1.000.000,00 (não aceito pelo d. Relator), a
autoridade administrativa fiscal diligente apresentou exatamente o mesmo esclarecimento, qual
seja:
Comprovante de depósito em conta do recorrente através de transferência bancária -
TED consta como depositante o próprio favorecido (fl. ...), ou seja, o autor do referido
depósito é o próprio recorrente. Não apresenta demais provas.
Tal fato, por si só, já se afigura, no entendimento deste Conselheiro, bastante o
suficiente para excluir o montante de R$ 1.000.000,00 como receita omitida, nos termos do
susodito inciso I, § 3o, do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Outrossim, o fato de o “comprovante de depósito” descrever a operação como
“depósito bancário realizado em dinheiro” não infirma, mais uma vez no entendimento deste
Conselheiro, a conclusão alcançada pela autoridade administrativa fiscal diligente, no sentido de
que se trata de movimentação de recursos de mesma titularidade (daí a observação da
Fiscalização no sentido de que consta como depositante o próprio favorecido).
Neste espeque, divirjo do Nobre Relator neste particular, afastando da base de
cálculo do lançamento o montante de R$ 1.000.000,00 (Informação Fiscal de fls. 1.339 a 1.343 -
item 36 da tabela) em relação ao ano-calendário de 2010.
Outro ponto em relação ao qual penso de modo diverso do d. Relator, diz respeito
aos rendimentos tributáveis declarados pelo Contribuinte no período fiscalizado.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, dentre outras teses, que os valores
declarados nos anos-calendário de 2008 a 2010 devem ser considerados como fontes e origens
de recursos para comprovação da movimentação bancária questionada pelo Fisco.
O Nobre Relator rechaçou essa tese de defesa do Recorrente, destacando que se
afasta as demais razões recursais, porquanto não objeto de comprovação com documentação
tempestiva e hábil, assim entendida aquela onde haja coincidência entre datas e valores de cada
crédito, individualizadamente considerado, bem como a natureza da respectiva operação. Mais
especificamente, tanto o montante declarado espontaneamente pelo Recorrente como aquele por
ele tidos da atividade rural, ambos sem a comprovação individualizada dos créditos que o
compõem, não podem ser afastados da base de cálculo apurada por expressa carência de
previsão legal.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Marcio Augusto Sekeff
Sallem, objeto do Acórdão no 2402-010.210, in verbis:
Com base na jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais, entendo que,
apesar da não identificação individualizada dos depósitos com os rendimentos
tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles correspondentes da base
de cálculo do lançamento, sob o fundamento lógico de que, se o contribuinte movimenta
os rendimentos omitidos em suas contas bancárias, não haveria de deixar de
movimentar os rendimentos declarados.
Com efeito, o objetivo da exclusão da base de cálculo dos depósitos bancários, dos
valores já tributados na Declaração de Ajuste Anual é evitar dupla tributação, até por
inexistir qualquer elemento de prova tendente a afastar a plausibilidade de que a parte
dos depósitos bancários de origem não comprovada não adviesse da atividade rural
demonstrada pelo recorrente no excerto anterior.
Neste sentido, a jurisprudência da CSRF:
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF Exercício: 2004
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.659 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.722530/2011-57

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. É cabível a
exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários
sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos comprovadamente tributados
na Declaração de Ajuste Anual correspondente. (Acórdão 9202-006.898, de 24/5/2018,
Rel. Maria Helena Cotta Cardozo).

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. O montante de
rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos
valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é
plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando,
assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento. (Acórdão 9202-008.655, de
18/2/2020, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho).

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004,
2005,
2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE. Os rendimentos tributáveis
declarados pela pessoa física devem ser considerados como origem para fins de
apuração do imposto de renda devido nos casos em que a tributação se dá com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se
presumir que os rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação
transitaram pelas contas bancárias do contribuinte. (Acórdão 9202-008.151, de
22/8/2019, Rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz).
Neste contexto, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os
rendimentos tributáveis declarados em relação aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
em maior extensão, para, além das exclusões já feitas pelo d. Relator, afastar também da base de
cálculo do lançamento (i) o montante de R$ 1.000.000,00 (Informação Fiscal de fls. 1.339 a
1.343 - item 36 da tabela) em relação ao ano-calendário de 2010 e (ii) os rendimentos tributáveis
declarados em relação aos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1383
DF CARF MF
Original